Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702557-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PATRICIA COSTA SILVA PACIENTE: KENNEDY WASHINGTON LINS MAGALHAES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PATRÍCIA COSTA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 58.319, em favor de KENNEDY WASHINGTON LINS MAGALHAES, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fl. 7). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente foi preso em flagrante por suposta prática do delito descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, cuja pena máxima não supera a 4 (quatro) anos. Acrescenta que o paciente será pai em março/2020, é lavador de carros, possui residência fixa e portava o artefato exclusivamente para se defender de possíveis desafetos em sua cidade. Logo, a segregação cautelar seria desproporcional e despida de fundamentação idônea, haja vista que o paciente não oferece risco à sociedade. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em sua integralidade, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 17:55:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora